Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Omissão. Inexistência. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo.
2. A embargante alega contradição quando o acórdão reconhece que houve compensação com precatório, mas desconsidera que isso já teria quitado a dívida, bem como teria sido omisso quanto a prescrição do crédito tributário e a Ilegalidade da nova inscrição em dívida ativa sobre débito já compensado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição ou omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. A decisão colegiada tratou expressamente dos temas abordados nos embargos.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, o vício de contradição e omissão. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, Rel Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.